Tribunal: TJDFT
Processo: 0712051-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712051-59.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL LECRISTO AGRAVADO: INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Associação Educacional Lecristo contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento n. 0715193-68.2025.8.07.0001 nesses termos: Ao id 230693714, o Tribunal comunica que foi negado efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela autora. No entanto, considerando que a decisão agravada se trata de fixação da competência para processamento do feito e que está condicionada à preclusão, aguarde-se o julgamento do agravo. Recebida a informação do julgamento e respectivo trânsito em julgado pela Secretaria e sendo mantida a decisão agravada, proceda-se à redistribuição imediata conforme determinado na decisão de id 230308984. Adianta-se que não se vislumbra, no presente caso, a necessidade de concessão de medidas urgentes ou a presença de risco de dano grave e irreparável, devendo-se portanto aguardar a definição pela instância superior do juízo competente. Em caso de provimento do agravo, retornem os autos conclusos. Requer: a) a antecipação dos efeitos da tutela recursal (CPC, art. 1.019, I), nos termos a seguir apresentados: a.1 - para determinar ao agravado que adimpla a obrigação contratual a ele imputada de observância do regime de transição de dois anos previsto na Cláusula 19.1 do Contrato de Parceria firmado entre as partes em 12/12/2012, cumprindo a referida relação contratual até que encerrado o prazo estabelecido na mencionada cláusula ou até que a Associação Educacional LeCristo repute desnecessária a observância integral de tal período de transição pela parte ré-agravada, o que ocorrer primeiro; e a.2 - para impor à parte ré-agravada a obrigação de não fazer consistente na impossibilidade de inauguração de um novo projeto escolar, com outra marca e distinto modelo educacional, em qualquer das unidades do Colégios Everest e Mão Amiga em Brasília-DF (Everest Kinder, Everest High, Everest Asa Norte e Colégio Mão Amiga João Paulo II no Paranoá), sob pena de aplicação de multa diária pelo descumprimento da determinação judicial ora requerida; b) quando menos, caso seja desacolhida a postulação deduzida no item “a” acima, requer-se então, ad cautelam, que, nos termos do art. 64, § 4o, do Código de Processo Civil, Vossa Excelência determine, à parte agravada, a impossibilidade de inauguração de um novo projeto escolar, com outra marca e distinto modelo educacional, em qualquer das unidades do Colégios Everest e Mão Amiga em Brasília-DF (Everest Kinder, Everest High, Everest Asa Norte e Colégio Mão Amiga João Paulo II no Paranoá), até que sobrevenha decisão definitiva desse E. Tribunal no agravo de instrumento n. 0711553-60.2025.8.07.0000 a respeito da competência jurisdicional para processar e julgar a demanda de origem; Em decisão ao ID 70307230, esta Relatoria indeferiu o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente. É o relato do necessário. Decido. 2. De início, anota-se que, anteriormente à interposição do presente recurso, foi aviado, pela mesma parte, o agravo de instrumento n. 0711553-60.2025.8.07.0000 contra decisão do Juízo de origem que declinou, de ofício da competência. Em decisão ao ID 70230568 (autos n. 0711553-60.2025.8.07.0000), esta relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado, porque o Juízo de origem condicionou a remessa dos autos à preclusão da decisão. E não conheceu o pedido de tutela antecedente, sob pena supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, haja vista o Juízo de origem não ter se debruçado sobre o tema. De todo modo, registrou-se a possível aplicação excepcional do art. 64, § 4o, do CPC, que permitiria ao juízo incompetente conceder medidas de urgência se houver risco de dano grave e irreparável antes da remessa ao juízo competente. Na sequência, o Juízo de origem proferiu a decisão agravada, limitando-se a assentar, no que interessa: Adianta-se que não se vislumbra, no presente caso, a necessidade de concessão de medidas urgentes ou a presença de risco de dano grave e irreparável, devendo-se portanto aguardar a definição pela instância superior do juízo competente. Em caso de provimento do agravo, retornem os autos conclusos. Nota-se, portanto, que a decisão agravada foi lastreada na aplicação do art. 64, § 4o, do CPC, haja vista o Juízo de origem se considerar incompetente para o processamento e julgamento da ação de conhecimento n. 0715193-68.2025.8.07.0001. Entretanto, a matéria afeta à competência será decidida no agravo de instrumento n. 0711553-60.2025.8.07.0000, o qual possui julgamento previsto para a 19a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV (período de 04/06 até 11/06), consoante certidão ao ID 71755634 (autos n. 0711553-60.2025.8.07.0000). Decerto, eventual provimento do aludido agravo repercutirá na análise do pedido de tutela provisória pelo Juízo de origem, o qual passará a atuar no feito como Juízo competente, sem aplicação do art. 64, § 4o, do CPC. Assim, verifica-se o fenômeno da prejudicialidade externa, circunstância apta a determinar o sobrestamento do curso do presente recurso, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC. De todo modo, registra-se que esta relatoria já examinou, de forma unipessoal, o pedido de tutela provisória, nos termos da decisão ao ID 70230568, também em cumprimento ao art. 64, § 4o, do CPC. 3. Ante o exposto, determino o sobrestamento do curso processual do presente agravo de instrumento (autos n. 0712051-59.2025.8.07.0000) até o julgamento do agravo de instrumento n. 0711553-60.2025.8.07.0000, pela 7a Turma Cível, incluído na 19a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV (período de 04/06 até 11/06). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Oportunamente, finda a 19a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV e julgado o agravo de instrumento n. 0711553-60.2025.8.07.0000, retornem os autos à imediata conclusão. Brasília, 21 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora